Tribunal: CARF
Processo: 10675.722189/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722189/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.937 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
GREDIO JOSE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que imposto sobre a renda devido seja recalculado
com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, ou
seja, pelo regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722189/2011-77
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722189/2011-77

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 09-53.077, pela 6a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, às fls. 59/67:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2010 (ano-
calendário 2009), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folha 29 a 32, da
qual tomou ciência em 24/06/2011, que lhe exigiu crédito tributário total de R$
45.715,54.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 110.549,51, com
compensação de imposto de renda de R$ 3.316,48.
A complementação da descrição dos fatos assim dispôs:
O contribuinte não incluiu dentre os rendimentos os valores recebidos em decorrência
de decisão da Justiça Federal, rendimentos estes que foram disponibilizados no Banco
do Brasil.
Inconformado, o contribuinte se manifestou contrariamente em 25/07/2011, tecendo
diversas assertivas, dentre elas que se os rendimentos houvessem sido recebidos à época
própria seriam isentos ou sujeitos à alíquota de 15%. Teceu também diversos
questionamentos constitucionais. Por fim, requisitou realização de perícia.
Para embasar seu pleito, foram anexados os documentos de fls. 28 a 31.
É o relatório.
A autoridade julgadora, com base no art. 12 da Lei no 7.713/88, entende que a
tributação deve acontecer no mês da percepção dos rendimentos pelo regime de caixa, não sendo
admitido o regime de competência pretendido pelo impugnante, reconhecendo, ainda, a edição
do art. 12-A que seria apenas aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de sua vigência, no
ano-calendário 2010.
Rebate também o argumento pela inexigibilidade da multa proporcional e dos
juros de mora à taxa Selic, mantendo a exigência constituída no lançamento.
Ciência pessoal em 21/8/2014, fls. 70.
Recurso voluntário formalizado em 22/9/2014, fls. 76/103.
São estes os argumentos encampados pelo contribuinte para reforma do acórdão
recorrido:
a) Violação do princípio do não confisco, pois a rende recebida do INSS fora
tributada quando do ajuste anual, à alíquota de 27,5%, o que não aconteceria
caso a fonte pagadora houvesse efetuado o pagamento mensal, que no máximo
incorreria em 15%;
b) Violação do princípio da legalidade, porque o erro no pagamento do benefício
decorreu do INSS e o acerto nos valores atrasados não tiveram participação da
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722189/2011-77

autora, acarretando enriquecimento sem causa por parte do Erário Público.
Mais: os valores pertinentes à pensão recebidos indevidamente a menor não
poderiam ser tributados pelo imposto sobre a renda, pois decorrente de ato
ilícito do INSS, criando-se assim figura tributária inexistente no ordenamento
jurídico tributário;
c) Falta de subsunção do fato à norma, em face ao desrespeito aos critérios
material e quantitativo do imposto sobre a renda:
a. Critério material: a tributação dos rendimentos assumiu a feição de
sanção de ato ilícito, vedado pelo art. 3o do Código Tributário Nacional
(CTN), e, caso superado este ponto, não houve aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica e acréscimo patrimonial, mas
recomposição de dano material pela revisão do benefício auferido.
b. Crítico quantitativo (alíquota aplicada): a tributação dos rendimentos
deveria considerar a verificação correta da aquisição de renda, isto é,
mês a mês e não o pagamento de forma acumulada por erro exclusivo
da fonte pagadora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
O recorrente auferiu rendimentos acumulados decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 110.549,51, correspondentes à revisão dos benefícios pagos pelo INSS e
ao consequente acerto dos valores recebidos a menor ao longo do tempo, tendo sido tributado no
regime de caixa, não de competência (mês a mês).
A argumentação esposada pelo contribuinte é improcedente. Não houve violação
ao não confisco em tributar, na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos recebidos no mês do
recebimento. Também não houve violação ao princípio da legalidade, porque o tributo exigido
não é uma sanção de ato ilícito, apenas incidiu sobre o fato gerador da espécie tributária, que é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.
Igualmente não ocorreu a falta de subsunção do fato à norma, inexistindo desrespeito ao critério
material, ante a feição remuneratória da parcela recebida, ou quantitativo da incidência.
Todavia, merece acolhida parcial o pleito do contribuinte.
Ao apreciar o regime contábil aplicado ao lançamento de rendimentos recebidos
acumuladamente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722189/2011-77

(RE) no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil, reconheceu a inconstitucionalidade parcial e sem redução do
texto do art. 12 da Lei no 7.713/88, em uma interpretação conforme o texto constitucional, assim
ementada:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ART. 12 DA LEI N°
7.713/88. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA
FONTE. PERCEPÇÃO ACUMULADA. INCIDÊNCIA MENSAL. PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO.
1. Argüição de Inconstitucionalidade da regra insculpida no art. 12 da Lei n° 7.713/88
acolhida em parte, no tocante aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de remuneração, vantagem pecuniária, proventos e benefícios previdenciários, como na
situação vertente, recebidos a menor pelo contribuinte em cada mês-competência e cujo
recolhimento de alíquota prevista em lei se dê mês a mês ou em menor período.
2. Incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor
- regime de competência - após somado este com o valor já pago, pena afronta aos
princípios da isonomia e capacidade contributiva insculpidos na CF/88 e do critério da
proporcionalidade que infirma a apuração do montante devido. Arts. 153, § 2°, I e 145,
§ 1°, da Carta Magna.
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. Considerada a norma hostilizada
sem alteração da estrutura da expressão literal.
(TRF4, Corte Especial, ARGINC 2002.72.05.000434-0, Relator Desembargador
Federal Álvaro Eduardo Junqueira)
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Portanto, apesar de não haver a declaração de inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei no 7.713/88, passou-se a aplicá-lo em conformidade com a Constituição Federal, em honra
aos princípios tributários nela definidos.
Restou, assim, decidida pelo Pretório Excelso a aplicação do regime de
competência, quando da cobrança do imposto sobre a renda, em razão dos princípios da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação naquele
caso em razão da interpretação atribuída ao art. 12 da Lei no 7.713/88, que ensejaria alteração
legislativa no art. 12-A desta Lei, inserido pela Lei no 12.530/2010 (conversão da Medida
Provisória no 497/2010).
O STF, na realidade, pacificou questão que já vinha sendo observada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em seus julgados, particularmente o Recurso Especial (REsp)
no 1.118.429/SP.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722189/2011-77

Perceba que o conteúdo da decisão dos tribunais superiores não é no sentido de
cancelar o lançamento realizado com base no regime de caixa, mas de adequá-lo à Constituição.
Se, por um lado, manter a tributação no regime de caixa violaria a isonomia, no que tange
àqueles que receberam as verbas devidas “em dia” e ali recolheram os tributos devidos, exonerá-
lo estabeleceria tratamento também avesso à isonomia, em favor daqueles que foram autuados e
nada recolheram ou o fizeram de maneira insuficiente.
Em síntese, o lançamento é hígido, pois não declarada a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, apenas sua interpretação conforme o texto constitucional, devendo a
apuração do imposto sobre a renda devido dar-se não mais pelo regime de caixa, por conferir
tratamento diferenciado e prejudicial ao contribuinte, mas pelo regime de competência. Não se
trata de alteração do critério jurídico aplicado pela fiscalização, mas de aplicação dos termos da
lei que, supervenientemente por decisão judicial, teve sua interpretação esclarecida em matéria
do regime aplicável.
Assim tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-006.994, da 2a turma
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
Acórdão no 9202-006.701, da 2a turma
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), não constituindo
nulidade o fato de ter sido anteriormente calculado com base no regime de caixa.
Decido pela retificação da forma de apuração do imposto sobre a renda devido,
determinando-se, tão somente, o recálculo do tributo com base nas tabelas progressivas da época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Noutros termos, é o mesmo que dizer que o benefício antes recebido a menor e
agora acertado com o crédito da diferença deverá ser submetido à tributação na forma requerida,
mês a mês, com base nas tabelas progressivas vigente na época, não mais aplicado o regime de
caixa, com a tributação no ajuste anual conforme realizada pela autoridade lançadora.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722189/2011-77

CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que o lançamento
seja retificado e o imposto sobre a renda devido seja recalculado com base nas tabelas
progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, ou seja, pelo regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital